Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706073-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JENER SOUZA FERREIRA RECORRIDA: BSB CONFIANCE SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. DIGNIDADE DEVEDOR E DE SEU FAMÍLIA. PRESERVADO. POSSIBILIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. 2. Não havendo evidências de que a constrição pretendida alvitrará o mínimo existencial da parte devedora e a de sua família, deve-se deferir a penhora sobre parte do seu salário, para quitar de forma parcial e sucessiva o débito exequendo, a fim de se assegurar a efetividade do processo. 3. Deu-se provimento ao recurso O recorrente requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, porque, não estando comprovada situação excepcional que permita a relativização da regra de impenhorabilidade, deve ser afastada a determinação de bloqueio mensal de percentual de verba salarial. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 36477271 – Pág. 12 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FERNANDO FONSECA SANTOS KUTIANSKI, OAB/DF 28.487. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É possível a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 13/12/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 833, inciso IV, §2o, do CPC. Isso porque, de acordo com a turma julgadora (ID 34904460 – Págs. 5/6): No caso, a agravante propôs ação de execução, com fulcro em crédito inscrito em documento particular de confissão de dívida, sem força executiva, emitido em 20 de abril de 2021, no valor de R$ 20.655,56 (ID 108293106 - pág. 1/2 dos autos de origem), originário do não pagamento de aluguéis contratados referente aos nos meses compreendidos entre junho de 2019 a abril de 2021. Citado, o agravado não pagou nem opôs embargos, sendo o mandado convertido em título executivo, em novembro de 2021. Desde então, o agravante intenta o recebimento do seu crédito, tentando localizar bens do devedor, de forma infrutífera. Diante disso, requereu a penhora de 30% da remuneração do agravado, colacionando a sua declaração anual de ajuste de imposto de renda, ID 113039842, da qual se extrai que o agravado percebe rendimentos brutos anuais de R$ 98.782,64, e, em relação aos ganhos mensais, os quais são debitados os descontos compulsórios totalizando renda líquida mensal de R$ 5.104,07 (ID 114294379). Nesse contexto, e considerando que a dívida total alcança a quantia de R$ 20.655,56, atualizada até abril/2021, torna-se possível a penhora de até 10% da remuneração da agravada, para o pagamento parcial e sucessivo da dívida exequenda, pois isso representará a constrição de pouco mais de R$ 500,00, que, embora considerável para o agravado, não será suficiente para atingir a sua dignidade e a de sua família, sobretudo porque não há indicativo de outro comprometimento salarial, salvo os ordinários de qualquer pessoa. Com efeito, à míngua de prova de despesa extraordinária, ou de superendividamento, faz-se cabível a constrição de parte do salário do executado, para o pagamento de dívida, a fim de se atender a efetividade processual. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo colegiado, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO FONSECA SANTOS KUTIANSKI, OAB/DF 28.487. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015